Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-31.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008392-31.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS - CPF: 038.513.981-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (ASSISTENTE), GRAZIELA FRANCA FARIAS - CPF: 028.657.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HERMINIO OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 035.533.336-85 (TERCEIRO INTERESSADO), NÃO IDENTIFICADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, I, III E IV, C/C ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 – PLEITO POR SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MULTIPLICIDADE DE VERSÕES AMPARADAS POR ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1008392-31.2022.8.11.0042

RECORRENTE: WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wanderson Damião Silva de Jesus
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo nº 1008392-31.2022.811.0042, determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do
art. 121, §2º, I, III e IV
, c/c
art. 211
, todos
do Código Penal
e
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
(ID 174110287).

Inconformado, o recorrente
Wanderson Damião Silva de Jesus
manifestou interesse em recorrer da pronúncia (ID 174110289) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição sumária ou, alternativamente, por sua (ii) impronúncia (ID 174110291).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia (ID 174110294).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 179572186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Wanderson Damião Silva de Jesus
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, I, III e IV
, c/c
art. 211
, todos
do Código Penal
e
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
(ID 174110210).

Segundo a inicial acusatória, “
em janeiro de 2020, em horário não apurado, no interior de um imóvel localizado no Bairro Vila Rosa, CPA III, nesta Capital, o denunciado e Willian Roberto da Silva, vulgo “Guarnizé” (falecido), previamente ajustados e com unidades de propósitos, imbuídos de animus necandi, mataram a vítima conhecida como “Paulista”, conforme informações constantes no laudo pericial n. 1.1.01.2022.014709-01
” (ID 174110210).

Nos termos da denúncia, “
a vítima era usuário de drogas e costumava comprar o entorpecente comercializado no referido local pelo denunciado, por Willian Roberto da Silva e por Wagner Barcel de Matos. No dia dos fatos, o ofendido estaria “pagando de PCC”, motivo pelo qual os integrantes do comando vermelho teriam deliberado por matá-lo
” (ID 174110210).

Prosseguiu-se afirmando que, “
sendo assim, o Willian Roberto da Silva segurou a vítima, para que o denunciado executasse a ação criminosa, mediante enforcamento. Na sequência, o denunciado e o Willian Roberto da Silva levaram o ofendido para a estrada do Coxipó do ouro, nas proximidades da Ponte de Ferro, nesta Capital, com a finalidade de ocultar o cadáver da vítima
” (ID 174110210).

Após, registrou-se que “
os restos mortais da vítima foram encontrados pela Polícia Judiciária Civil em 02/06/2022, conforme informações inseridas no relatório de atendimento a local de homicídio acostado no ID 87296803 - páginas 17/24
” (ID 174110210).

Ainda, sublinhou-se que “
o crime foi cometido por motivo torpe, em razão da vítima integrar facção criminosa rival, bem como foi empregado meio cruel, consistente em asfixia/estrangulamento. A infração penal foi cometida com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude do ofendido ter sido atacado de inopino e ter sido imobilizado pelos pés e mãos. Após a pratica do crime o denunciado e Willian Roberto da Silva ocultaram o cadáver da vítima
” (ID 174110210).

Por fim, salientou-se que “
no curso das investigações, também, restou apurado que o denunciado integra a organização criminosa denominada comando vermelho, constituída na associação de mais de 04 (quatro) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos
” (ID 174110210).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 72/2022/DHPP/MT, notadamente nas informações do relatório de atendimento a local de homicídio (ID 174110172 – pp. 17/24), no depoimento dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Gerson Rodrigues de Assis
e
Pedro Hermínio Oliveira Cardoso
(ID 174110174 – pp. 04/06 e pp. 07/09) e no interrogatório do recorrente (ID 174110174 – pp. 17/21).

Os investigadores relataram, em suma, que após tomarem conhecimento da existência de uma ossada humana nas imediações da Ponte de Ferro, em Cuiabá/MT, foram até o local para buscas, mas nada foi encontrado. Disseram que “
diante as informações de autor, tal foi encontrado, de nome
Wanderson Damião Silva de Jesus
, vulgo Costelinha, o qual, esclarecido dos fatos,
demonstrando muito arrependimento, disse que levaria a equipe ao local onde estaria a ossada; Que logrou-se êxito na localização de parte de uma ossada humana, localizada às margens da estrada vicinal
[...];
Que além da ocultação do cadáver, Wanderson também confessou ser o autor do homicídio em conjunto com Willian, vulgo Garnizé
” (ID 174110174 – pp. 04/06 e pp. 07/09).

Em seu interrogatório, o recorrente
Wanderson Damião Silva de Jesus
confessou a prática dos delitos narrados na inicial, afirmando, dentre outros pontos, que:

“Que, esclarece ter sido o interrogado e a pessoa de Willian, que tiveram envolvimento nessa situação, a qual confirma como sendo um homicídio; Que, o homicídio se deu no mês de janeiro de 2020, acreditando que foi do dia primeiro até o dia quinze” (ID 174110174 – pp. 17/21).

“Que no dia do ocorrido, por volta das 19 horas, a vítima chegou à residência do interrogado e Willian, onde também se encontrava Wagner, lá estando para comprar drogas; Que na frente da vítima Wagner contou à todos que era do PCC e que na cidade de Cuiabá, era tudo 3; Que na linguagem do crime, “tudo 3” quer dizer PCC; [...] Que, neste momento, Wagner deixou a residência, foi quando Willian ligou para os caras e falou que a vítima estava pagando de PCC [...]; Que quando se refere aos caras, se refere para os caras que estão presos na cadeia; Que os caras falaram que era para matar a vítima; Que Willian segurou a vítima, ao que o interrogado a enforcou com as próprias mãos; Que percebeu quando a vítima desmaiou e caiu no chão, quando Willian só confirmou, enrolando um lençol no pescoço da vítima e terminou de enforcá-la” (ID 174110174 – pp. 17/21).

“Que, informa que ao tempo dos fatos era integrante do Comando Vermelho, dizendo que sua função era somente integrante mesmo” (ID 174110174 – pp. 17/21).

Na fase
judicial
, procedeu-se à inquirição das testemunhas
Lauro Reis
e
Luciano Figueiredo
, bem como ao interrogatório do recorrente.

O investigador
Luciano Figueiredo
relatou em
juízo
que “
no dia que tomou conhecimento de uma ossada encontrada, soube que um corpo teria sido jogado naquela mesma região, em uma localidade conhecida como “Ponte de ferro” e os supostos autores seriam o vulgo “Garnizé” e “Costelinha”. Como estavam de plantão, ele e o também investigador Lauro Reis se dirigiu até o local, mas por ser uma área rural não teriam encontrado a ossada humana. E como o nome de “Costelinha” teria sido aventado, foram até a região onde ele morava (Região do CPA), procuraram e quando o acharam questionaram a respeito do crime. Segundo relato do depoente, “Costelinha” teria dito que estava “jurado” pela facção Comando Vermelho, que tinha se convertido para religião evangélica, confessou o crime, contou e mostrou o local onde teria ocorrido o homicídio e que sabia apenas o apelido da vítima, “Paulista”. Disse ainda que quem teria executado a vítima seria o acusado e Willian. Sobre a motivação do crime, teria sido porque a vítima seria membro do Primeiro Comando da Capital – PCC, facção rival do Comando Vermelho
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 174110284).

Por sua vez, o investigador
Lauro Reis
, na audiência de instrução, “
confirmou o relato prestado por seu colega Luciano, pois estavam juntos no plantão quando tomaram conhecimento das ossadas humanas
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 174110284).

Ao ser interrogador perante a autoridade judicial, o recorrente alterou a versão apresentada na fase policial e negou a participação no crime. Acerca do relato na fase investigatória “
disse que somente assinou e confessou o crime porque estava sozinho sem família, e por isso ‘achou melhor’ manter a confissão. Sobre o fato de ele ter indicado onde estaria o corpo, o acusado disse que teria sido uma denúncia anônima e ele não teria dito nada. Segundo o depoente, ele teria sido coagido
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 174110284).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau procedeu à pronúncia do recorrente, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nos delitos descritos no dos crimes previstos no
art. 121, §2º, I, III e IV
, c/c
art. 211
, todos
do Código Penal
e
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
.

Inconformado, o recorrente
Wanderson Damião Silva de Jesus
manifestou interesse em recorrer da pronúncia (ID 174110289) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição sumária ou, alternativamente, por sua (ii) impronúncia (ID 174110291).

Os pedidos não comportam acolhimento, conforme passo a expor.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste ponto é importante frisar que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas quando
nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia,
pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 109).

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida a ser adotada.

No caso, observa-se a existência de, ao menos,
duas versões
distintas a respeito da autoria delitiva.

A primeira versão, sustentada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
atribui ao recorrente a prática dos crimes narrados na inicial e sustenta-se no interrogatório do recorrente na fase judicial e nas declarações dos investigadores
Gerson Rodrigues de Assis
e
Pedro Hermínio Oliveira Cardoso
, na fase policial, assim como de
Luciano Figueiredo
e
Lauro Reis

na judicial.

A segunda versão encontra-se amparada notadamente, no interrogatório do recorrente
Wanderson Damião Silva de Jesus
perante o juízo de primeiro grau.

Sendo assim, inviabiliza-se o acolhimento do pleito de absolvição sumária que exige, como dito anteriormente, a certeza absoluta da presença de alguma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal –
o que não se apresenta no caso ante a existência de versão contrária, igualmente sustentada por elementos probatórios
.

Naquilo que se refere à impronúncia, ante a presença de versão acusatória amparada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, impõe-se a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para proceder à análise da matéria.

Portanto, embora a defesa tenha alegado a existência de
hearsay testimony
, os autos apresentam as alegações dos policiais que conduziram às investigações e que narraram os fatos que teriam presenciado, não havendo menção de elementos que “ouviram dizer” de terceiros.

No pertinente à observância do art. 155 do Código de Processo Penal, como dito, os elementos que sustentam as versões da acusação e da defesa foram, ambos, produzidos sob o crivo do contraditório.

Sendo assim, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, a pronúncia deve ser mantida em face da existência de versões distintas nos autos, cada qual, como dito, devidamente amparada por elementos produzidos no curso da fase instrutória. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DUAS VERSÕES NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima e pelo Delegado corroboram a tese acusatória. 5. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.209.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a pronúncia do recorrente nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023